Tribunal: TJBA
Processo: 8002905-27.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002905-27.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EVERTON REZENDE DOS ANJOS

Advogado(s)
:
CARLOS ANTONIO DO ROSARIO SOUSA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-TRANSPORTE. POLICIAL MILITAR. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. PERÍODO ANTERIOR AO DECRETO ESTADUAL Nº 18.825/2019. TESE FIRMADA NO IRDR 0007725-69.2016.8.05.0000 (TEMA 01/TJBA). PROVIMENTO PARCIAL APENAS QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento retroativo de auxílio-transporte a policial militar, referente ao período de 04/2016 a 12/2018, com observância do deslocamento diário, dias de frequência laborativa e tarifa oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia recursal cinge-se ao exame de: (i) ilegitimidade ativa do autor; (ii) prescrição do fundo de direito; (iii) direito ao recebimento de auxílio-transporte no período anterior à regulamentação específica; (iv) impacto da existência de gratuidade no transporte público; (v) possibilidade de pagamento sem previsão orçamentária; (vi) necessidade de desconto de 6% do vencimento básico e abatimento de períodos de férias e licenças; e (vii) índices aplicáveis para correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que nos Mandados de Segurança Coletivos impetrados por associação configura-se hipótese de substituição processual, sendo irrelevante a data de filiação ou a apresentação de lista nominal dos substituídos, conforme jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

4 - Rejeição da preliminar de prescrição do fundo de direito, pois o auxílio-transporte constitui prestação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, atraindo a aplicação da Súmula 85 do STJ, pela qual a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

5 - A tese firmada no IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01/TJBA), de aplicação obrigatória, reconheceu o direito dos policiais militares ao auxílio-transporte no período anterior à edição do Decreto Estadual nº 18.825/2019, mediante aplicação analógica do Decreto Estadual nº 6.192/97.

6 - A existência de eventual gratuidade no transporte público não elide o direito ao auxílio-transporte previsto em legislação estadual específica, mormente quando não há comprovação de que o servidor efetivamente utilizou o benefício em todos os seus deslocamentos.

7 - A sentença já contemplou o desconto de 6% do vencimento básico e o não pagamento durante períodos de férias e licenças ao determinar expressamente que o pagamento ocorra "na forma do art. 3º, caput, e § 1º, 2º, 3º e 4º, do Decreto Estadual nº 6.192/97".

8 - Embora a taxa Selic não se aplique retroativamente ao período da condenação, deve incidir a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021) até o efetivo pagamento, sobre o montante já corrigido segundo os índices anteriormente aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO
9 - Preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição do fundo de direito rejeitadas. Recurso a que se dá parcial provimento, apenas para determinar que os consectários da condenação observem: (a) correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança até 08/12/2021; e (b) a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da taxa SELIC sobre os valores até então apurados.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.990/2001, art. 92, V, "h"; Decreto Estadual nº 6.192/97, art. 3º, caput, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Decreto Estadual nº 18.825/2019; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 85/STJ; IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000 (Tema 01/TJBA); Temas 810/STF e 905/STJ; AgInt no AREsp 1.494.381/RJ; AgInt no REsp 1.775.204/RJ; TJ-BA - PET: 80273833520198050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8002905-27.2021.8.05.0150
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
EVERTON REZENDE DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES E
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça